Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708296-46.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUTO POSTO ÁGUAS CLARAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. MÉRITO. ONALT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. IRDR No 10 TJDFT. DATA DA EMISSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, quando é possível se verificar das razões recursais que o recorrente alegou fundamentos capazes de alterar a sentença recorrida. Preliminar de razões dissociadas rejeitada. 2. Revela-se presente o interesse recursal da parte quando, mesmo obtendo procedência no mérito da ação, houver a rejeição das questões prejudiciais suscitadas, pois é patente a sua intenção em ver afastado o eventual prejuízo advindo da possibilidade de formação de coisa julgada quanto às prejudiciais aventadas e decididas na origem. Recurso do autor conhecido. 3. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8 (IRDR no 10), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.” 3.1. Assim, não há mais espaço para discutir as questões de imprescritibilidade da cobrança da ONALT e do início da contagem do prazo prescricional, uma vez que é dever do Tribunal observar o acórdão firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 927, inciso III do CPC. 4. O fato de o alvará de construção ter sido emitido antes da Lei Complementar no 294/2000 e Decreto 22121/2001 não afasta o entendimento adotado no IRDR no 10, quanto ao início da contagem do prazo prescricional. 5. É incabível a cobrança realizada pelo Distrito Federal, após expedição de ordem pelo TCDF no sentido da cobrança do preço público, com fundamento em fato gerador de valor prescrito. 6. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recursos conhecidos e remessa necessária recebida. No mérito, apelo do autor provido. Remessa necessária não provida. Recurso do Distrito Federal prejudicado. Sentença reformada. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001(ESTATUTO DA CIDADE), asseverando que a intimação do beneficiário da outorga urbanística para a regularização de sua situação, com o pagamento da contrapartida devida, não é mero exercício de um direito, mas cumprimento de um dever legal, de tal modo que não há que se falar em prescrição ou decadência do cumprimento de um dever, especialmente quando este diz respeito a preservar e proteger os direitos difusos da coletividade a uma cidade sustentável. Afirma que ao dano à ordem urbanística de caráter continuado não incide a prescrição, enquanto persistir a irregularidade urbanística. Pondera que não tendo se desincumbido do ônus, o recorrido não poderia se beneficiar da situação mais vantajosa de alterar a destinação dos imóveis e construir um lucrativo empreendimento imobiliário, causando impactos e prejuízos diretos à coletividade vizinha; c) artigo 205 do CC, argumentando que não se aplica o Decreto 20.910/32, porquanto a relação jurídica estabelecida entre o particular e o Estado, que lhe outorga onerosamente o direito de alterar a destinação de seu imóvel, é de direito urbanístico e se aproxima, pela livre expressão das vontades, de um contrato. Defende que não há que se invocar o direito administrativo e dizer que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que se refere a direito urbanístico. Aduz que tampouco se refere à matéria tributária, pois o crédito representado pelo valor devido como contrapartida em razão da ODIR não tem caráter tributário, mas de preço público. Subsidiariamente, ainda que se entenda pela prescrição, enfatiza que o termo a quo seria diverso, porquanto o crédito somente passou a existir com a apuração e exigência feita por meio da notificação para pagamento, ocorrida em outubro de 2020, o que afastaria a tese de ocorrência da prescrição; d) artigo 884 do Código Civil, sustentando que o particular beneficiário que se nega a repor a perda experimentada pela sociedade (não pagamento da ONALT), apesar de usufruir da alteração do uso, enriquece-se ilicitamente. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 5o, inciso XXXV, 30, inciso VIII, 93, inciso IX, 170, inciso III, e 182, caput e § 2o, todos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID. 36102197 e ID. 36102201). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1636504/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, e 205 e 884, ambos do CC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “não há mais espaço para discutir as questões de imprescritibilidade da cobrança da ONALT e do início da contagem do prazo prescricional, uma vez que a Câmera de Uniformização deste eg. Tribunal já se debruçou sobre o tema” (ID. 29830521). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.968.564/RS, RELATORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DJe de 19/5/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, verifica-se que fora emitido o Alvará de Construção no 446/96 para os imóveis em questão, na data de 13/11/1996, com a finalidade de edificação de prédio de alvenaria destinado a posto de lavagem e lubrificação (ID 29279358). Destaque-se, ainda, que houve a emissão de habite-se (ID 29279959), com a observação de que a construção foi concluída de acordo com o alvará e projeto aprovado no processo no 13200286/93, e consta das Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB -77/91 (ID 29279960) a destinação dos lotes em questão para a finalidade de postos de abastecimento [..] Nesse contexto, tendo em vista que o alvará de construção foi emitido no ano de 1996 e a cobrança ocorreu somente em 28/10/2020, revela-se patente a ocorrência da prescrição. Destaco que, mesmo fazendo-se uma leitura mais benéfica em face da Administração Pública, considerando que o termo inicial ocorreu na data da regulamentação da instituição da cobrança da ONALT, que ocorreu por meio do Decreto 22.121 de 11/05/2001, ainda assim resta prescrita a pretensão de cobrança do Distrito Federal” (ID. 29830521). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, 30, inciso VIII, 93, inciso IX, 170, inciso III, 182, caput e § 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID. 36102197 e ID. 36102201). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016